Tribunal: STF
Processo: HC 270187
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA E DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.066.485, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 
1. No caso, não há que se falar em nulidade da prova produzida, uma vez que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada em fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente motivada, observando-se os limites legais da medida. 
2. Além disso, concluíram as instâncias de origem, após a análise do conjunto probatório formado pelas investigações policiais, dos depoimentos dos agentes públicos, dos laudos periciais e das circunstâncias em que se deu a apreensão, de maneira convergente e harmônica, que o réu mantinha sob sua guarda e em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua residência quanto em área de mata contígua ao imóvel. Afastaram, diante desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal. Assim, a mudança da conclusão alcançada, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado em tema de habeas corpus. Precedentes. 
3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e  crack –, quantidade essa que se revela expressiva o suficiente a justificar a negativação da referida vetorial. Precedentes. 
4. Não merece acolhimento a invocação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, por inexistir, nos termos assinalados pelas instâncias de origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da reprimenda. Do mesmo modo, é incabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que os entorpecentes e as munições foram apreendidos tanto no interior da residência do acusado quanto em área de mata por ele utilizada para a guarda de objetos ilícitos, evidenciando atuação direta e relevante na prática delitiva. 
5. Por derradeiro, observa-se que custódia cautelar foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas e munições, bem como considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do réu também pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tais elementos justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Precedentes.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “aproximadamente 1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e crack”. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas, na condenação do paciente, na dosimetria da pena e na manutenção da custódia cautelar.
Defende “a total ausência de justa causa para o deferimento da medida invasiva, evidenciando a ilegalidade e desproporcionalidade da decisão judicial que autorizou o ingresso em sua residência e a consequente apreensão de bens”. Prossegue aduzindo que “a atuação policial ultrapassou de maneira ilícita e abusiva os limites traçados pela ordem judicial, realizando diligências em área de mata não abrangida pela autorização concedida, de onde se originaram as principais provas utilizadas para amparar a acusação”. Alega, também, que a condenação do paciente “pelo crime de tráfico de drogas, não encontra amparo no conjunto probatório coligido aos autos” e que “inexiste qualquer vínculo objetivo ou subjetivo que permita atribuir ao réu a posse ou guarda dos artefatos bélicos mencionados”. Pugna pela “restituição de bens”, ao argumento de que ficou demonstrado “de forma inequívoca a inexistência de qualquer vínculo entre o bem apreendido e os fatos em apuração, o que configura manifesta irregularidade na retenção do referido aparelho”. 
Subsidiariamente, argumenta que deve ser reconhecida “a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, em razão da comprovada participação de menor importância do paciente nos fatos investigados”, bem como “a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, com a consequente redução proporcional da pena”. Ainda quanto à dosimetria, considera que “a exasperação da pena-base imposta ao Paciente, na primeira fase da dosimetria, revela-se manifestamente ilegal, porquanto fundada em elementos que não autorizam o recrudescimento da reprimenda”. Busca, ainda, “reconhecer a absorção do crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com fulcro no princípio da consunção”. Por fim, aponta que “a manutenção da prisão do Paciente revela-se manifestamente ilegal, porquanto desprovida de fundamentação concreta, atual e individualizada”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer o Paciente a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido, nos seguintes termos: 
1. Em sede liminar, a concessão de medida urgente, inaudita altera pars, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, para revogar imediatamente a prisão do Paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que possa aguardar o julgamento definitivo do presente writ em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 
2. No mérito, a reforma integral da sentença condenatória de primeiro grau, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em violação ao art. 315, §2º, III, do CPP, determinando-se o desentranhamento de todas as provas ilícitas e das delas derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP. 
3. Ainda no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas fora dos limites expressamente autorizados no mandado judicial, especialmente aquelas oriundas da área de mata não descrita na ordem de busca, com a consequente exclusão de tais elementos probatórios dos autos. 
4. Reconhecidas as nulidades acima, a absolvição do Paciente quanto aos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas lícitas, seguras e suficientes de autoria, dolo e materialidade. 
5. A restituição imediata dos bens apreendidos, consistentes no aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, e na quantia de R$ 3.333,50 (três mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), por se tratar de bens de origem lícita, afastando-se a constrição indevida. 
6. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, o reconhecimento da participação de menor importância, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. 
7. Ainda de forma subsidiária, o afastamento da exasperação da pena-base fundada na quantidade e natureza da droga, com a consequente fixação da pena no mínimo legal. 
8. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da postura colaborativa do Paciente durante toda a persecução penal. 
9. O reconhecimento do princípio da consunção, com a absorção do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal, com a aplicação da regra mais benéfica ao Paciente. 
10.A garantia do direito de o Paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo, em observância ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e ao art. 283 do Código de Processo Penal, diante da ausência de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 
De saída, sustentou a defesa a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 
Sobre o assunto, assim se manifestou o Tribunal de Justiça:
[...]
A minha compreensão consoou com a do acórdão. 
Reparem: a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão encontrava-se devidamente fundamentada nos elementos informativos constantes da representação policial, os quais indicavam a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na Comarca de Ipuã/SP, com a participação de diversos investigados, dentre eles o agravante. Rememorei que a busca domiciliar, por sua natureza cautelar e investigativa, exige apenas a presença de fundadas razões para sua decretação, não sendo necessária prova inequívoca quanto à prática delitiva. 
De mais a mais, embora a decisão tenha delimitado os imóveis objeto da diligência, esclareceram as instâncias de origem que a área de mata onde foram encontrados os entorpecentes e as munições é contígua e adjacente à residência do agravante, configurando extensão natural do perímetro de busca autorizado. Tratava-se, portanto, de desdobramento lógico e necessário da diligência, especialmente diante das investigações prévias que já apontavam a utilização de área próxima ao imóvel como local de ocultação de drogas. Além disso, salientaram que a diligência contou com o auxílio de cães farejadores da Polícia Militar, método amplamente reconhecido como legítimo e eficaz para a localização de substâncias entorpecentes. 
De todo modo, ainda que assim não fosse, parte das drogas e dos petrechos destinados ao tráfico já havia sido encontrada no interior da residência do agravante, circunstância suficiente para a configuração do delito descrito na denúncia.
Diante desse contexto, afastei a alegação de nulidade da prova produzida, uma vez que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada em fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente motivada, observando-se os limites legais da medida. 
Prossegui para assinalar que as instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. 
A propósito, concluíram, após a análise do conjunto probatório formado pelas investigações policiais, dos depoimentos dos agentes públicos, dos laudos periciais e das circunstâncias em que se deu a apreensão conduz, de maneira convergente e harmônica, que o agravante mantinha sob sua guarda e em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua residência quanto em área de mata contígua ao imóvel. 
Salientaram que, no quarto do acusado, foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack, além de duas balanças de precisão contendo vestígios de cocaína e quantia em dinheiro, elementos que evidenciam a finalidade comercial do material apreendido. Destacaram que a expressiva quantidade, diversidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos evidenciaram, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga. 
Afastaram, diante desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal. 
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado em tema de habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos. 
No mesmo caminhar:
[...]
O pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições foi afastado pelo colegiado local, considerando que o agravante, mediante ações distintas, cometeu infrações penais diversas decorrentes de desígnios autônomos, nada vinculando as munições apreendidas ao tráfico, o que não pode ser presumido, especialmente sem mínimo elemento capaz de indicar elo ou dependência entre os delitos. Nesse tear, para dissentir das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático probatório, o que é incabível na via estreita do writ. No mesmo sentido: HC n. 374.013/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018. 
Passei, pois, à análise do pedido de revisão da pena-base. 
Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808). 
A jurisprudência desta Casa é pacífica nesse sentido, senão vejamos:
[...]
No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e crack –, quantidade que se revela expressiva o suficiente a justificar a negativação da referida vetorial. 
Diante desse cenário, entendi que o aumento operado na primeira etapa da dosimetria deveria ser mantido. 
Além disso, não mereceu acolhimento a invocação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, por inexistir, nos termos assinalados pelas instâncias de origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da reprimenda. Do mesmo modo, revelou-se incabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que, consoante vimos das transcrições acima, os entorpecentes e as munições foram apreendidos tanto no interior da residência do acusado quanto em área de mata por ele utilizada para a guarda de objetos ilícitos, evidenciando atuação direta e relevante na prática delitiva.
Por derradeiro, ressaltei que o exame do decreto constritivo e da sentença condenatória evidenciou que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
Nesse sentido:
[...]
No presente caso, com efeito, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas e munições, bem como em decorrência da possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do agravante também pelo crime de tráfico de entorpecentes. 
Tais elementos justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
Da mesma forma decidiu esta Corte nos seguintes julgados:
[...]
No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
Nesse sentido:
[...]
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 
A propósito, confiram-se estes precedentes:
[...]
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ab initio, no que tange à alegada “ausência de justa causa” para o deferimento do mandado de busca e apreensão, o Tribunal a quo apontou que “a medida cautelar de busca e apreensão encontrava-se devidamente fundamentada nos elementos informativos constantes da representação policial, os quais indicavam a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na Comarca de Ipuã/SP, com a participação de diversos investigados, dentre eles o agravante”.
Com efeito, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO . DECISÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. FUNDAÇÃO POR RELACIONAMENTO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a habeas corpus . 2. A parte agravante sustenta a ilicitude da decisão que autorizou a busca e apreensão , bem assim das provas dela decorrentes, em virtude de ausência de fundamentação idônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ato que autorizou a busca e a apreensão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A medida cautelar de busca e apreensão é lícita quando há decisão judicial fundamentada a demonstrar a justa causa e a necessidade da medida. 5. É constitucionalmente válida a fundamentação por relacionamento. 4. DISPOSITIVO: 6. Agravo interno desprovido. (HC 263.843-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/1/2026)

AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS . CORRUPÇÃO ELEITORAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO . MOTIVAÇÃO IDÔNEA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se ausência de fundamentação idônea de decisão que determinou medida de busca e apreensão . II. RAZÕES DE DECIDIR 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo uma casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratica. 3. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era necessária para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.060-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2024)

AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PENAL. PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO : FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. (RHC 237.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/4/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamento idônea, fundamentos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliária. É evidente, também, a necessidade de emprego urgente da medida para evitar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários ao aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental. (HC 229.226-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/8/2023)

Outrossim, quanto à suposta ilegalidade da atuação policial, consoante destacado pela Corte Superior, “embora a decisão tenha delimitado os imóveis objeto da diligência, esclareceram as instâncias de origem que a área de mata onde foram encontrados os entorpecentes e as munições é contígua e adjacente à residência do agravante, configurando extensão natural do perímetro de busca autorizado”. 
Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: LICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE : ART. 565 DO CPP. 1. Não se verifica o extravasamento intencional dos limites do mandato de busca e apreensão , em razão da existência de imóvel único, sem divisões físicas, com único número identificador e placa com nome somente da empresa investigada, mesmo abrigando, formalmente, sede de duas empresas. 2. Tendo as instâncias acima fundamentadas a ausência de elementos comprovados da extrapolação intencional do objeto de busca domiciliar, alcançar-se conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. 3. Não era possível saber que único imóvel, sem divisões físicas, com único número identificador e placa com nome somente de empresa investigada, abrigava sede de duas empresas. Ao que parece, a existência dessas empresas era apenas formal, ausente distinção real e óbvia das atividades realizadas e da estrutura física utilizada. 4. Sem embargo, a parte agravante não pode se beneficiar de nulidade para a qual concorreu, nos termos do art. 565 do CPP. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.659-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/6/2024)

Sob outra vertente, no tocante à alegação de ausência de provas para a  condenação do paciente, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

Por oportuno, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AG